Tribunal: TCU
Processo: 003.689/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5557/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.689/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Dias Ribeiro (XXX.012.843-XX); Edson Hotaniel Lemos de Freitas (XXX.356.110-XX); Eunice Susana Goni Greco (XXX.315.850-XX); Francisco Alves Filho (XXX.316.816-XX); Ismael Jose Cesar (XXX.725.041-XX); Jayr Antonio Vaz Carvalho de Souza (XXX.640.065-XX); Jorge da Silva (XXX.681.442-XX); Pedro Joaquim Pires (XXX.848.951-XX); Sebastiao Lopes Jovita (XXX.786.473-XX); Solange Maria Guimarães de Castro (XXX.201.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.